Tribunal: STF
Processo: AI 727044
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Servidor público. Aposentadoria. Férias não gozadas. Indenização. Possibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência da Súmula nº 282/STF.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o servidor público aposentado tem direito ao recebimento de indenização pelas férias não gozadas, adquiridas ao tempo da atividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.



    4. Agravo regimental não provido.